Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717347-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK TEIXEIRA RIGONATO, FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA, RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Espólio de Erik Teixeira Rigonato e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de eventuais créditos a título de lucros e dividendos da empresa da parte executada, suspendendo o feito até a quitação integral da dívida no importe de R$ 4.860.679,00 (quatro milhões e oitocentos e sessenta mil e seiscentos e setenta e nove reais). Os agravantes aduzem ser desnecessária a suspensão da presente execução, devendo ser adotadas novas medidas para assegurar a quitação integral da a dívida, em razão do alto valor do débito. Ponderam que, por se tratar de processo executivo de elevada monta, há a possibilidade remota de quitação por meio de única medida. Invocam os arts. 139, inciso IV, 831, e 921, todos do CPC. Pedem a imediata concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à interrupção da marcha executiva, confirmando-se, ao final, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora os agravantes tenham pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O periculum in mora emerge dos prejuízos financeiros que adviriam aos agravantes caso não tenham seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque a penhora efetivada sobre os lucros do sócio agravado, ao que tudo indica, parece ser suficiente, adequada e proporcional, a fim de assegurar minimamente a quitação da dívida, sobretudo por se tratar de três (03) empresas renomadas, com patrimônio e lucros expressivos, sem deixar de atentar para a preservação da empresa e subsistência dos sócios. Além disso, da análise dos autos, verifica-se que as demais tentativas de penhora restaram frustradas, pois, como bem consignado na decisão agravada, “os veículos registrados em nome da parte devedora estariam alienados fiduciariamente e com restrição junto ao sistema Renajud, tampouco tendo sido encontrados imóveis” (ID no 192288960, dos autos de origem). Ademais, não se revela plausível eventual constrição de outros bens, sob pena de onerar excessivamente o devedor, com a preservação de seu patrimônio contra atos dispensáveis. A simples alegação de que a constrição em tela não irá garantir a efetividade da tutela executiva, ante o valor elevado da execução, destituída de lastro probatório, não constitui justificativa hábil a ensejar a adoção de outras medidas executivas. Não fosse isso o bastante, o trâmite processual foi somente paralisado para que se aguarde o devido pagamento, o que não se confunde com a suspensão disciplinada pelo art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Logo, deve-se manter, por ora, o ato executivo determinado, até porque não restou efetivamente demonstrado que este não irá atender ao fim a que se destina. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator